Tribunal: TJMT
Processo: 1045938-47.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045938-47.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[EDUARDO ANTONIO FELKL KUMMEL - CPF: 619.833.140-72 (ADVOGADO), ANDERSON DINIS RIGO - CPF: 008.417.921-00 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – BLOQUEIO VIA SISBAJUD – VALORES DECORRENTES DA VENDA DO ÚNICO IMÓVEL RESIDENCIAL DO DEVEDOR – ALEGAÇÃO DE SUB-ROGAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE NOVO BEM DE FAMÍLIA – PROTEÇÃO LEGAL DA IMPENHORABILIDADE – LEI No 8.009/1990 – DIREITO CONSTITUCIONAL À MORADIA – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Consoante a inteligência do art. 1o da Lei no 8.009/90, o imóvel residencial, considerado bem de família, é insuscetível de penhora.

Nos termos do art. 1o da Lei no 8.009/1990, o produto da venda do único imóvel residencial do devedor é impenhorável, desde que comprovada sua destinação à aquisição de nova moradia, hipótese legal de sub-rogação.

Comprovada, em sede de cognição sumária, por meio de ata notarial e demais elementos constantes nos autos, a plausibilidade da tese de sub-rogação, e evidenciado o risco de dano irreparável com o levantamento judicial dos valores penhorados antes do julgamento definitivo do recurso, impõe-se a concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento, para preservação do direito constitucional à moradia.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ANDERSON DINIS RIGO contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sinop que, nos autos da AÇÃO MONITÓRIA em fase de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA no 1018514-58.2020.8.11.0015, movida pelo BANCO DO BRASIL S. A., rejeitou a impugnação à penhora, mantendo a constrição judicial no valor de R$196.310,33, bloqueado via SISBAJUD, e determinando a sua conversão em pagamento parcial da dívida.

Em breve síntese, a parte agravante defende que referida quantia decorre da venda de seu único imóvel residencial, com a finalidade específica de adquirir nova moradia na cidade de Palmas/TO, o que ensejaria a proteção legal da impenhorabilidade do bem de família, por sub-rogação, nos termos da Lei no 8.009/1990.

Para comprovar a destinação habitacional dos valores, foi juntada ata notarial com conversas mantidas com corretora de imóveis, além de petição de reconsideração instruída com os documentos pertinentes.

Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso para que a decisão recorrida seja suspensa até o julgamento final deste agravo. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar definitivamente a decisão combatida, declarando a impenhorabilidade do valor bloqueado.

Subsidiariamente, requer o reconhecimento da impenhorabilidade parcial até o limite de 40 salários mínimos, nos termos do art. 833, X, do CPC.

Liminar recursal deferida (ID 339211873).

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(ID 339770142).

Contrarrazões recursais devidamente apresentadas (ID 340235864).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Na espécie dos autos, o exame das teses recursais e da documentação acostada, tenho que o recurso merece prosperar.

Isto porque o agravante demonstrou de forma plausível e documental que o valor penhorado é fruto da alienação de seu único bem de família, com objetivo de adquirir nova residência, o que atrai a aplicação do disposto no art. 1o da Lei no 8.009/1990, que assegura:

“
Art. 1o O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei.”

Nesse sentido, já decidiu este Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO - IMPENHORABILIDADE BEM DE FAMÍLIA - CARACTERIZAÇÃO DO IMÓVEL COMO RESIDÊNCIA FAMILIAR - LEGITIMIDADE DA MULHER PARA AFORAR EMBARGOS DE TERCEIRO PARA PROTEGER BEM DE FAMÍLIA - SENTENÇA MONOCRÁTICA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. Estando incontroverso que o imóvel penhorado é aquele em que reside a família, deve ser acolhida a pretensão da Embargante/Apelante em excluir da constrição o único imóvel urbano utilizado como Residência da Família.” (Ap, 34197/2003, DES. MUNIR FEGURI, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 03/11/2003, Data da publicação no DJE 17/11/2003).

“REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - EMBARGOS DE TERCEIRO - EXECUÇÃO FISCAL - IMPENHORABILIDADE DE IMÓVEL DEFINIDO COMO BEM DE FAMÍLIA - LEGITIMIDADE DA MULHER PARA EMBARGAR - LEI No 8.009, DE 29.03.90 - DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA - SENTENÇA RATIFICADA. O instituto que garante a impenhorabilidade do bem de família destina-se a assegurar à família do devedor o direito à moradia, pelo que a penhora que recair sobre imóvel amparado pela Lei no 8.009, de 29.03.90, por se configurar contrária à lei, há de ser prontamente afastada.” (Ree. Nec., 71176/2006, DES. LEÔNIDAS DUARTE MONTEIRO, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 28/03/2007, Data da publicação no DJE 17/04/2007).

“APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO - PRELIMINAR - LITISPENDÊNCIA - AFASTADA - MÉRITO - PENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA - IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO. Para configuração da litispendência, mister se faz a reprodução de ação idêntica a outra que já esteja em curso, devendo, portanto, ter os mesmos elementos, ou seja, mesmas partes, causa de pedir e pedido. Ausente a identidade de um dos elementos, descaracteriza-se a litispendência. Havendo elementos suficientes nos autos a demonstrar ser o imóvel, objeto da constrição, bem de família e estando, pois sob o manto da Lei no 8.009/90, deve ser reconhecida sua impenhorabilidade.” (Ap, 71147/2007, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 02/07/2008, Data da publicação no DJE 29/07/2008).

“RECURSO DE APELAÇÃO - EMBARGOS DE TERCEIRO - PRELIMINAR - COISA JULGADA - REJEITADA - PENHORA - IMÓVEL RESIDENCIAL - BEM DE FAMÍLIA - IMPENHORABILIDADE RECONHECIDA - AUSÊNCIA DE PROVA CONTRÁRIA - CONSTRIÇÃO AFASTADA - FRACIONAMENTO - PREJUÍZO - RECURSO IMPROVIDO. A sentença proferida faz coisa julgada apenas entre as partes. É impenhorável imóvel utilizado como residência do devedor, por se tratar de bem de família. O fracionamento do imóvel familiar, para fins de penhora, somente é possível quando não gerar prejuízo à sua parte residencial.” (Ap, 60328/2008, DES. EVANDRO STÁBILE, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 08/09/2008, Data da publicação no DJE 25/09/2008).

A jurisprudência pátria é consolidada no sentido de que essa impenhorabilidade se estende ao valor oriundo da venda do imóvel, desde que demonstrada a destinação à aquisição de nova moradia, hipótese conhecida como sub-rogação legal:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. I
MPENHORABILIDADE DE VALORES DECORRENTES DE ALIENAÇÃO DE BEM DE FAMÍLIA. EXTENSÃO DA PROTEÇÃO AOS VALORES DESTINADOS À AQUISIÇÃO DE NOVO IMÓVEL.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. I. CASO EM EXAME: 1. Apelação interposta pela ANTT contra sentença que julgou procedentes os embargos à execução fiscal, declarando a impenhorabilidade do montante de R$ 31.875,12, decorrente da venda do único imóvel de propriedade do embargante, utilizado como residência de sua família, e determinando a liberação dos valores bloqueados. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 1. A questão em discussão consiste na possibilidade de extensão da impenhorabilidade do bem de família aos valores oriundos da alienação deste, especialmente quando destinados à aquisição de novo imóvel residencial pelo executado e seu núcleo familiar. III. RAZÕES DE DECIDIR:
1. Está comprovado que o imóvel objeto da lide é o único pertencente ao embargante e que serve de residência para sua família, preenchendo os requisitos do art. 1o da Lei no 8.009/1990 para reconhecimento da impenhorabilidade do bem de família. 2. Os valores bloqueados decorrem da venda do referido imóvel, conforme escritura pública e demais documentos juntados, afastando a alegação da apelante quanto à ausência de comprovação da origem dos valores. 3. A extensão da impenhorabilidade aos valores sub-rogados provenientes da alienação do bem de família, quando destinados à aquisição de novo imóvel residencial, encontra respaldo na interpretação teleológica e pro persona da Lei no 8.009/1990, em consonância com os direitos fundamentais à moradia e à dignidade da pessoa humana previstos na Constituição Federal e em tratados internacionais de direitos humanos.
4. A proteção conferida pela Lei no 8.009/1990 é matéria de ordem pública, podendo ser invocada a qualquer tempo e grau de jurisdição, não sendo aplicável a exigência de comunicação prévia prevista no art. 854, § 3o, I, do CPC. 5. A condenação da parte embargada ao pagamento das custas e honorários advocatícios está fundamentada no princípio da sucumbência, tendo em vista a resistência à pretensão da parte embargante, não merecendo acolhimento a insurgência recursal nesse ponto. IV. DISPOSITIVO E TESE: 1. Negado provimento à apelação. Tese de julgamento: 1.
A impenhorabilidade do bem de família, prevista na Lei no 8.009/1990, estende-se aos valores provenientes da alienação do imóvel, desde que destinados à aquisição de novo imóvel residencial pelo executado e seu núcleo familiar, em observância aos direitos fundamentais à moradia e à dignidade da pessoa humana.
” (TRF4, AC 5007009-20.2022.4.04.7206, Rel. Des. Marcos Roberto Araújo dos Santos, j. 06/12/2023) (grifo nosso)

Quanto ao perigo da demora, há risco evidente de dano irreparável ou de difícil reparação, diante da possibilidade de levantamento do numerário pelo exequente, tornando inócua eventual decisão favorável ao agravante no mérito do recurso, inclusive com ofensa ao direito constitucional à moradia, previsto no art. 6o da Constituição Federal.

Portanto, estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela recursal, notadamente a plausibilidade do direito invocado e o risco de perecimento do direito.

Por fim, destaco que, caso a exequente, ora agravada, consiga demonstrar documentalmente a existência de outros bens de propriedade da agravante, a penhorabilidade do imóvel/valores objeto do presente agravo pode ser revista mediante requerimento.

Dispositivo.

Diante do exposto, em desconformidade com o parecer ministerial, CONHEÇO do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para determinar a liberação do valor constrito, por se tratar de quantia oriunda da alienação de bem de família, destinada à aquisição de nova moradia, nos termos do art. 1o da Lei no 8.009/90. Fica ressalvada a possibilidade de nova constrição, desde que demonstrada a existência de outros bens penhoráveis.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026